Tribunal: STJ
Processo: 0152731-89.2019.8.09.0130
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897972 - GO (2025/0112613-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: I H G DOS S
ADVOGADA
: DEUSELI MARIA ROCHA CASTRO - GO050778
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra
decisão que conheceu do agravo e negou provimento ao recurso especial manejado com
fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, em oposição a acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
2. O recurso especial alegou violação ao art. 217-A do Código Penal e, subsidiariamente,
ao art. 619 do Código de Processo Penal, sustentando que a absolvição proferida pelo
Tribunal de origem está em descompasso com o acervo fático-probatório e a
jurisprudência desta Corte Superior.
3. O Tribunal de Justiça de Goiás constatou fragilidades significativas nas provas,
comprometendo a segurança necessária para uma condenação criminal, aplicando o
princípio in dubio pro reo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal de origem, que
concluiu pela insuficiência de provas para manter a condenação por estupro de
vulnerável, absolvendo o agravado, pode ser revista em sede de recurso especial.
5. Outra questão é saber se houve ausência de prestação jurisdicional pelo Tribunal a
quo, conforme alegado pelo agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O reexame do acervo fático-probatório é inviável em sede de recurso especial,
conforme o enunciado n. 7 da Súmula do STJ, sendo necessário para rever a decisão do
Tribunal de origem.
7. O acórdão considerou significativo o fato de que não havia elementos externos
corroborando a versão da vítima, aliado à existência de indícios de que poderia haver
motivação para falsas acusações em razão de possível relacionamento entre o acusado e a
mãe da ofendida, o que teria potencial para gerar instabilidade familiar e sentimentos
adversos da adolescente em relação ao recorrido.
Documento eletrônico VDA49784888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: a905b8f0-9f94-4844-a625-f95f535a4369

8. Não havendo um juízo de certeza sobre a prática delitiva, foi aplicando corretamente o
princípio in dubio pro reo.
9. O Tribunal de origem enfrentou adequadamente as questões suscitadas pela acusação,
esclarecendo que, na sua avaliação, não existiam omissões ou contradições no julgado,
tendo sido devidamente analisadas as provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O reexame do acervo fático-probatório é inviável em sede de
recurso especial. 2. O princípio in dubio pro reo deve ser aplicado diante de
inconsistências probatórias significativas".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 217-A; Código de Processo Penal, art.
619.
STJ, Súmula 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49784888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: a905b8f0-9f94-4844-a625-f95f535a4369

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897972 - GO (2025/0112613-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: I H G DOS S
ADVOGADA
: DEUSELI MARIA ROCHA CASTRO - GO050778
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra
decisão que conheceu do agravo e negou provimento ao recurso especial manejado com
fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, em oposição a acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
2. O recurso especial alegou violação ao art. 217-A do Código Penal e, subsidiariamente,
ao art. 619 do Código de Processo Penal, sustentando que a absolvição proferida pelo
Tribunal de origem está em descompasso com o acervo fático-probatório e a
jurisprudência desta Corte Superior.
3. O Tribunal de Justiça de Goiás constatou fragilidades significativas nas provas,
comprometendo a segurança necessária para uma condenação criminal, aplicando o
princípio in dubio pro reo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal de origem, que
concluiu pela insuficiência de provas para manter a condenação por estupro de
vulnerável, absolvendo o agravado, pode ser revista em sede de recurso especial.
Documento eletrônico VDA49784892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:58
Código de Controle do Documento: 91ad9f50-9619-4eef-b54d-81217e05cbac

5. Outra questão é saber se houve ausência de prestação jurisdicional pelo Tribunal a
quo, conforme alegado pelo agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O reexame do acervo fático-probatório é inviável em sede de recurso especial,
conforme o enunciado n. 7 da Súmula do STJ, sendo necessário para rever a decisão do
Tribunal de origem.
7. O acórdão considerou significativo o fato de que não havia elementos externos
corroborando a versão da vítima, aliado à existência de indícios de que poderia haver
motivação para falsas acusações em razão de possível relacionamento entre o acusado e a
mãe da ofendida, o que teria potencial para gerar instabilidade familiar e sentimentos
adversos da adolescente em relação ao recorrido.
8. Não havendo um juízo de certeza sobre a prática delitiva, foi aplicando corretamente o
princípio in dubio pro reo.
9. O Tribunal de origem enfrentou adequadamente as questões suscitadas pela acusação,
esclarecendo que, na sua avaliação, não existiam omissões ou contradições no julgado,
tendo sido devidamente analisadas as provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O reexame do acervo fático-probatório é inviável em sede de
recurso especial. 2. O princípio in dubio pro reo deve ser aplicado diante de
inconsistências probatórias significativas".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 217-A; Código de Processo Penal, art.
619.
STJ, Súmula 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE GOIÁS contra a decisão que conheceu agravo e negou provimento ao
recurso especial manejado com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, em
oposição a acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS.
Em suas razões recursais do recurso especial (fls. 386-401), a parte recorrente
apontou violação ao art. 217-A do Código Penal e, subsidiariamente, ao art. 619 do
Documento eletrônico VDA49784892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:58
Código de Controle do Documento: 91ad9f50-9619-4eef-b54d-81217e05cbac

Código de Processo Penal. Aduziu, para tanto, que a absolvição proferida pelo Tribunal
de origem está em descompasso com o acervo fático-probatório delineado na sentença e
na moldura fática do acórdão recorrido, além de contrariar a jurisprudência desta Corte
Superior. Sustenta que, em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de
crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima adquire relevo diferenciado,
especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.
Com contrarrazões (e-STJ, fls. 461-491), o recurso especial foi inadmitido na
origem (e-STJ, fls. 494-497), ao que se seguiu a interposição de agravo (fls. 501-513).
Remetidos os autos a esta Corte Superior, o Ministério Público Federal se
manifestou pelo não provimento do recurso (e-STJ, fls. 554-556).
Sobreveio decisão conhecendo do agravo e negando provimento ao recurso
especial (fls. 560-563).
Irresignado, o Ministério Público Estadual interpôs agravo regimental (fls.
568-581), alegando que a sua pretensão não é de revolver fatos e provas, mas sim de
promover a revaloração jurídica dos elementos probatórios que foram expressamente
delineados e reconhecidos na sentença condenatória e no acórdão absolutório do Tribunal
de Justiça do Estado de Goiás, o que é possível nesta via.
Afirma que o TJGO "deu excessivo peso a supostas “incongruências
relevantes” nos depoimentos da vítima e de sua genitora, e à “ausência de elementos
externos que corroborassem as acusações”, aplicando o princípio in dubio pro reo".
Disse que a vítima detalhou de maneira firme e coerente as circunstâncias da
violência sexual sofrida, e que a Corte local não valorou a integralidade de
suas declarações, do próprio recorrido e da mãe da vítima, que ao seu ver comprovam
que o recorrido encontrou a vítima sozinha em sua residência.
Aduz que não fundamentou o recurso especial na violação ao artigo 619 do
Código de Processo Penal, pois a sua tese recursal principal, e efetiva, foi a violação
direta ao artigo 217-A do Código Penal, sendo equivocada a fundamentação no tocante a
tal matéria.
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do recurso ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os requisitos legais, o agravo regimental deve ser conhecido,
contudo, não merece prosperar.
Conforme consta da decisão agravada (fls. 560-561):
Documento eletrônico VDA49784892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:58
Código de Controle do Documento: 91ad9f50-9619-4eef-b54d-81217e05cbac

O agravo impugna adequadamente os fundamentos da
decisão agravada, devendo ser conhecido. Passo, portanto, ao exame do
recurso especial propriamente dito.
A controvérsia principal trazida pelo recorrente circunscreve-
se à valoração probatória realizada pelo Tribunal estadual, que concluiu
pela insuficiência de elementos para manter a condenação do recorrido
pela prática do crime de estupro de vulnerável.
Inicialmente, convém destacar que esta Corte Superior tem
firme entendimento no sentido de que, em delitos sexuais, geralmente
cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui relevância
especial no conjunto probatório, desde que coerente e harmônica com
os demais elementos de convicção.
No caso dos autos, observa-se que o Tribunal de origem, ao
analisar o conjunto probatório, concluiu pela existência de
incongruências relevantes nos depoimentos da vítima e de sua genitora,
especialmente quanto à dinâmica dos fatos narrados, além de constatar
a ausência de outros elementos externos que corroborassem as
acusações (e-STJ, fl. 310), o que, na compreensão da Corte estadual,
geravam uma dúvida razoável acerca da materialidade e autoria
delitivas.
Entre as inconsistências apontadas, destacou-se a divergência
sobre a dinâmica familiar – enquanto a vítima afirmava ficar sozinha
em casa no horário em que os supostos abusos ocorreriam, sua mãe
relatou que os filhos iam para a casa da avó após o almoço (e-STJ. fl.
316).
Além disso, o acórdão considerou significativo o fato de que
não havia elementos externos corroborando a versão da vítima, aliado à
existência de indícios de que poderia haver motivação para falsas
acusações em razão de possível relacionamento entre o acusado e a mãe
da ofendida, o que teria potencial para gerar instabilidade familiar e
sentimentos adversos da adolescente em relação ao recorrido (e-STJ,
fls. 317-319).
Nesse contexto, para rever o entendimento firmado pelo
Tribunal de origem quanto à insuficiência probatória, seria
imprescindível o reexame aprofundado do acervo fático-probatório dos
autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do
enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.
Conquanto o recorrente apresente sua irresignação como se
tratasse de mera revaloração jurídica de fatos incontroversos,
compreendo que a análise das razões recursais revela que, na realidade,
pretende-se modificar as premissas fáticas estabelecidas no acórdão
recorrido, reinterpretando depoimentos e conferindo diferente peso às
circunstâncias do caso, o que efetivamente configura reexame de provas.
No que tange à alegação subsidiária de violação ao art. 619,
do Código de Processo Penal, também não se verifica a ocorrência de
omissão no acórdão proferido em sede de embargos de declaração.
O Tribunal de origem enfrentou adequadamente as questões
suscitadas pela acusação, esclarecendo que, na sua avaliação, não
existiam omissões ou contradições no julgado, tendo sido devidamente
analisadas as provas e aplicado corretamente o princípio in dubio pro
diante das inconsistências identificadas.
reo
Documento eletrônico VDA49784892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:58
Código de Controle do Documento: 91ad9f50-9619-4eef-b54d-81217e05cbac

O mero inconformismo com o resultado do julgamento não
caracteriza vício sanável pela via dos embargos declaratórios.
Ante o exposto, com fulcro no art. 253, parágrafo único,
inciso II, , do Regimento Interno do STJ,
b
conheço do agravo para
, nos termos da fundamentação
negar provimento ao recurso especial
retro.

Com efeito, destaca-se que o agravante, no recurso especial, fez menção ao
artigo 619, do Código de Processo Penal, de forma subsidiária. Veja-se (fls. 388-389):
O presente recurso encontra cabimento na alínea a do inc. III
do art. 105 da Constituição Federal1. Isso porque houve violação ao
artigo 217-A do Código Penal e, subsidiariamente, ao artigo 619 do
Código de Processo Penal, que assim dispõem:
Código Penal Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar
ato libidinoso com menor de 14 (quatorze) anos: Pena – reclusão, de 8
(oito) a 15 (quinze) anos. Código de Processo Penal
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de
Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de
declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando
houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Desse modo, inexiste equívoco no trecho em que a decisão
monocrática rebateu a matéria, pois foi efetivamente arguida.
Ademais, como se observa, o Tribunal de Justiça de Goiás constatou
fragilidades significativas nas provas, comprometendo a segurança necessária para uma
condenação criminal, aplicando o princípio in dubio pro reo, pelo que para entender-se
pelo restabelecimento da condenação do recorrido seria necessário o revolvimento do
conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência que, conforme cediço, é
incabível na via do recurso especial, consoante o enunciado na Súmula n. 7 do STJ.
Assim, não trouxe o agravante argumentos aptos a reformar a decisão
monocrática, que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49784892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:58
Código de Controle do Documento: 91ad9f50-9619-4eef-b54d-81217e05cbac

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0112613-8
AREsp 2.897.972 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01527318920198090130 15273189 1527318920198090130
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: I H G DOS S
ADVOGADA
: DEUSELI MARIA ROCHA CASTRO - GO050778
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: I H G DOS S
ADVOGADA
: DEUSELI MARIA ROCHA CASTRO - GO050778
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426055150565<0890890@
2025/0112613-8 - AREsp 2897972 Petição : 2025/0041647-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49708850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 14:02:16
Código de Controle do Documento: 7C19581A-CF6F-483D-B3B2-AB2485EE0C48